Tribunal: TJES
Processo: 5022015-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022015-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL SILVA SALLA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA E PAGAMENTO DE FGTS. CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ART. 37, IX, DA CF. LC ESTADUAL Nº 809/2015. AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS OU DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ante a verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual o autor alega a nulidade de contrato de designação temporária, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo estado requerido durante os anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora julgado improcedente, sob o principal argumento de não ter sido observada ilegalidade na contratação temporária.

Irresignado, o requerente apresentou Recurso Inominado, requerendo a concessão do pleito inicial.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Cinge-se a controvérsia a apurar a regularidade de contrato temporário firmado entre as partes, que vigorou entre 2022 a 2024, tendo o recorrente exercido a mesma função de auxiliar de serviços gerais, conforme ficha financeira de ID 16834575.

Sobre esse tema, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para que seja possível a investidura em cargo ou emprego público. No inciso IX do mesmo artigo, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A LC 809/15, por sua vez, prevê as hipóteses para a contratação temporária no estado e, ainda, os prazos possíveis.

In casu
, conforme demonstrado pelo Estado, o vínculo do recorrente junto ao recorrido remete a apenas um contrato temporário de um ano, prorrogado por uma única vez, por igual prazo.

Desta feita, considerando a justificativa de que o autor fora contratado para fins de suprir falta de pessoal, em virtude do afastamento de servidores efetivos, resta possível sua contratação por um ano e prorrogação por igual período, conforme estabelece o art. 4, inciso II e parágrafo único da supracitada lei estadual.

Assim, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
a respeito da inexistência de ilegalidade a ensejar a nulidade do contrato e recebimento de FGTS, pelo que extraio o seguinte trecho da r.
decisium
recorrida:

“[...] Dessa forma, entendo que não foi produzida nenhuma prova pelo requerente de que tenha ocupado cargo vago, sempre no mesmo local e de forma a deturpar o comando constitucional, muito menos a renovação sucessiva de vínculos precários, aptos a ensejar o reconhecimento de sua nulidade absoluta e, consequentemente, o direito ao recebimento do FGTS.

O só fato de haver designação temporária em atividade-fim do Estado não é suficiente para o reconhecimento da nulidade da contratação. Isto porque podem ocorrer ausências justificadas de servidores, em licença-maternidade, licença para tratamento da saúde, ou diversos outros afastamentos do titular do cargo público que devem ser supridas em regime de urgência pelo ente público, não havendo nenhuma irregularidade desde que não tenha havido a renovação reiterada a descaracterizar a necessidade excepcional. [...]”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, devendo ser observado, contudo, que o recorrente se encontra amparado pela gratuidade de justiça, o que torna sua exigibilidade suspensa.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)